Tribunal: STF
Processo: HC 204155
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Danieli de Andrade Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do HC nº 578.422/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar.
    Sustenta o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal diante de decisão do juízo de execução penal que determinou a retificação do cálculo para progressão de regime prisional, entendendo que deve ser aplicada a fração de 2/5, e não 1/8 – tal como havia reconhecido anteriormente – , afastando o disposto no art. 112, § 3º, da LEP, sob o fundamento de que a condenação nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/06 (associação ao tráfico) inviabiliza a fração de 1/8 para progressão de regime.
    Refere que o habeas corpus deduzido perante o STJ em 7/5/20 ainda está pendente de julgamento de mérito, ou seja, há quase 1 ano e 2 meses aguarda apreciação definitiva, tendo o Relator unicamente indeferido a liminar.
    Aduz que a questão posta na impetração diz respeito ao 
    “disposto no inciso V, do § 3º, do artigo 112 da LEP, ou seja, se as condenações pelo artigo 35 da lei 11.343/06, ou seja, de associação ao tráfico devem ser tratadas como organização criminosa prevista na lei 12.850/13”.
    Diz, para tanto, que 
    “[o] STF pacificou assunto no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, ou seja, de que o crime de associação ao tráfico não é impeditivo para aplicação da progressão especial prevista no artigo 112, § 3º da LEP. Segundo STF não se deve, e não se pode confundir o crime de organização criminosa estampado na Lei 12.850/2013 com do art. 35 da lei 11.343/06, que é mencionado no inciso V do § 3º do art. 112 da LEP.”
    Requer, liminarmente, que seja determinado ao juízo de execução penal “que se abstenha de considerar a condenação pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas para fins de análise do requisito contido no inciso V do § 3º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984”.
    Indeferi o pedido de liminar, bem como solicitei informações ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem para que prestassem informações atualizadas sobre o andamento processual e a situação prisional da paciente.
    As informações foram oportunamente prestadas (Petições/STF nsº 72350/21 e 69854/01)
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Nadal Batista, opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, ademais, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que a decisão a ser proferida no julgamento de mérito do HC nº 578.422/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    De qualquer modo, apenas para fins de registro, anoto que a pretensão defensiva não colhe êxito na jurisprudência da Corte, que já se pronunciou no sentido de que “[o] inciso V do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, a versar a não integração a organização criminosa como requisito para a progressão, não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013.” (HC nº 179.262/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/5/20)
    Do voto condutor do paradigma citado, colhe-se as seguintes ponderações:
    “2. A Lei nº 13.769/2018 promoveu a inclusão do § 3º no artigo 112 da Lei nº 7.210/1984. Eis o teor do dispositivo: 
    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
    […] 
    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: 
    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; 
    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 
    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; 
    V - não ter integrado organização criminosa 
    […] 
    Surge improcedente o articulado. O Direito é uma ciência, possuindo princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio. O constante do inciso V do citado artigo 112 não se refere especificamente ao tipo previsto na Lei nº 12.850/2013. A expressão ‘organização criminosa’ deve ser lida como gênero, abrangendo também associações criminosas. […]” 
    Na esteira desse entendimento foi o parecer da Parquet federal:
    “[A] condenação da paciente ao delito do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, claramente constitui óbice à aplicação da fração mais benéfica por consistir claramente em tipo penal que pune a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, restando evidente que a paciente integrou organização criminosa. ”
    No tocante ao apontado excesso de prazo no julgamento do HC nº 578.422/SP, impetrado àquela Corte de Justiça em 7/5/20, consigno que a suposta demora, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 
    Note-se que o habeas em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 7/5/20 e, com liminar indeferida em 8/5/20, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 27/7/21. 
    À luz dessas informações, portanto, não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional na hipótese, já que o feito, dentro do razoável, tem regular andamento (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 
    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 
    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados” (DJe de 5/3/10). 
    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente